Tribunal: TJMT
Processo: 0027023-24.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0027023-24.2014.8.11.0041
Embargante: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Embargada: CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração id 50359491 opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL nos autos do Recurso Especial interposto por CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO (id 44619965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Nas razões dos Embargos de Declaração id 50359491, a parte alega que houve omissão: 1) sobre o pedido formulado no ID 47663473 “para que fosse autorizado o levantamento dos valores depositados pela Autora até o momento, relativos às mensalidades do plano de saúde, uma vez que vem fornecendo o serviço normalmente sem receber nenhuma contraprestação por mais de 06 anos, bem como seja o pagamento do valor admitido como incontroverso realizado através de boleto em favor da CASSI, a ser emitido encaminhado pela CASSI à Autora.”; 2) em relação ao não enquadramento do caso da Autora no Tema 1.016, “uma vez se tratar de plano de saúde denominado “falso” coletivo, em que não há patrocinador ou intermediário no contrato, conforme explanado nas contrarrazões ao recurso especial (ID 48757977).”
Foi apresentada a manifestação id 52035978, postulando pela rejeição dos aclaratórios.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
As hipóteses que possibilitam a interposição dos Embargos de Declaração estão previstas no artigo 1.022 do CPC.
No caso em tela, sobre a omissão relativa a aplicação do Tema n. 1016 do STJ ao caso concreto, verifica-se que houve o enquadramento da discussão travada nos autos nas teses especificadas pelo mencionado tema no STJ, ou seja, houve a devida análise da matéria, inexistindo a omissão.
Já no tocante a ausência de análise do pedido postulado no id 47663473 “para que fosse autorizado o levantamento dos valores depositados pela Autora até o momento, relativos às mensalidades do plano de saúde, uma vez que vem fornecendo o serviço normalmente sem receber nenhuma contraprestação por mais de 06 anos, bem como seja o pagamento do valor admitido como incontroverso realizado através de boleto em favor da CASSI, a ser emitido encaminhado pela CASSI à Autora”, verifica-se que realmente não houve manifestação sobre o pedido, motivo pelo qual passo a sanar a omissão.
Embora a parte Recorrida tenha postulado pela liberação dos valores que estão sendo depositados mensalmente pela Recorrente, verifica-se que a competência da Vice-Presidência é restrita, sem a possibilidade de análise do mérito da demanda.
E ainda, aludida ordem partiu do Juízo de Primeiro Grau, que determinou os depósitos consignados como forma de pagamento da contraprestação pelo fornecimento do plano de saúde.
Isto posto, não sendo possível que este Órgão Jurisdicional decida sobre questão não envolvida no Recurso Especial, não existe a possibilidade de decidir sobre o levantamento dos valores.
Dessa forma, resta sanada a omissão em relação ao pedido exposto no id 47663473, sem qualquer modificação da decisão que concedeu o efeito suspensivo.
Isto posto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração tão somente para sanar a omissão em relação ao pedido id 47663473, sem efeito modificativo, mantendo a decisão que concedeu o efeito suspensivo e determinou o sobrestamento do feito, nos termos do tema 1016 do STJ.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de Agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi